Tribunal: STF
Processo: HC 223205
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Melo Tavares da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 167.560/PE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c o art. 29, e art. 347, todos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando a ausência de fundamentação idônea, eis que as decisões que mantiveram a custódia



    “se valeram de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao Paciente, tornando a prisão deste ilegal”.



    Diz que ausente o periculum libertatis que autorizaria a prisão do paciente.



    Ressalta as condições pessoais favoráveis, notadamente os bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, conduta social e personalidade, a autorizar a imposição de cautelares diversas da prisão.



    Requer, ao final, 



    “a) Seja concedida medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, bem como a expedição do Alvará de Soltura em seu favor;



    b) Seja o Impetrante comunicado da data, para eventual sustentação oral (dados do telefone e e-mail encontram-se no rodapé1 ), considerando o interesse social a ser resguardado, e, por fim, o interesse do próprio Paciente, para que seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada, porquanto sem fundamentação, quando não seja revogada a prisão preventiva, por inexistirem elementos idôneos a sua manutenção, confirmando eventual concessão de pedido liminar; 



    c) Seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, diante da flagrante ilegalidade e abusividade dos atos praticados, uma vez que a prisão preventiva não foi fundamentada, configurando violação expressa do art. 93, IX, da CF e do art. 315 do CPP; 



    d) Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja a medida extremada convertida em alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que suficientes para a finalidade posta, inclusive, se entender necessário comparecimento periódico em juízo para comprovar suas atividades.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que as segregações cautelares dos agravantes estão devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade dos agravantes e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em "homicídios consumado e tentado, premeditados, orquestrados e, por fim, executados com especial frieza, considerando que as vítimas, funcionários da Celpe, teriam sido perseguidas e emboscadas unicamente por exercerem a fiscalização de suposta fraude no registro do consumo de energia elétrica.", tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar. 



    IV - Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    V - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar que o Relator no STJ ressaltou 



    “que as segregações cautelares dos recorrentes estão devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade dos recorrentes e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em "homicídios consumado e tentado, premeditados, orquestrados e, por fim, executados com especial frieza, considerando que as vítimas, funcionários da Celpe, teriam sido perseguidas e emboscadas unicamente por exercerem a fiscalização de suposta fraude no registro do consumo de energia elétrica."”.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente